Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710582-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta por Mota e Advogados Associados S/C - EPP, (proc. no 0737740-49.2018.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio dos ativos localizados nas contas bancárias de sua titularidade (ID no 117922121, págs. 1-3). 2. Alega, em suma, que se trata de instituição sem fins lucrativos e a penhora de 20% dos valores que arrecada dos sindicalizados comprometerá o regular desenvolvimento de suas atividades, acarretando dano de difícil reparação. 3. Tece considerações sobre a sua natureza jurídica e defende a impenhorabilidade dos valores localizados em suas contas bancárias. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma da decisão para desconstituir a penhora, nos termos da impugnação apresentada na origem. 4. Preparo (ID no 34173270, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 8. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 9. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se tratam de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão 1145155, 07163269520188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Apesar de sustentar que as medidas constritivas deferidas inviabilizariam o regular desenvolvimento de suas atividades sindicais, assim como o pagamento dos seus funcionários, não há elementos probatórios que corroborem essa assertiva. 11. Ademais, questão semelhante já foi dirimida no Agravo de Instrumento de no 0730621-69.2020.8.07.0000, julgado por esta 8a Turma Cível. Por oportuno, confira-se a ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SINDICATO. 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE RECEITA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO DAS ATIVIDADES. PROVA. AUSÊNCIA. 1. A penhora sobre a receita auferida por entidade sindical, decorrente de dívida do sindicato, no percentual de 20% (vinte por cento), se mostra possível, quando verificado que esse patamar não impede a continuação de suas atividades regulares, uma vez que a constrição de bens imóveis não surte o efeito legal desejado. 2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 4. O percentual de 20% sobre a receita é razoável, sobretudo porque o sindicato não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida irá interferir no regular desenvolvimento de suas atividades. 5. O art. 835 do CPC prevê, preferencialmente, a contrição sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (inciso I), razão pela qual o credor pode preterir a oferta de imóvel. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1297745, 07306216920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.))” [grifado na transcrição] 12. Naquela oportunidade, a pretensão do recurso também era reformar a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante e deferiu a constrição de 20% das contribuições sindicais pagas pelos sindicalizados. O sindicato alegou que as medidas constritivas inviabilizariam o pagamento de funcionários e das despesas básicas necessárias ao desenvolvimento de suas atividades. 13. O percentual de 20% (vinte por cento) determinado na decisão é razoável e o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida irá, de algum modo, interferir no regular desenvolvimento das atividades sindicais. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995 e 1.019, inciso I) 16. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Após, retornem-me os autos conclusos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO